Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007872-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR - CPF: 349.171.879-15 (AGRAVANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), EDNEI BLASIUS - CPF: 959.181.831-91 (AGRAVADO), TACIANA OLIVEIRA AMARAL BLASIUS - CPF: 970.237.011-68 (AGRAVADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO PARA SUSTAÇÃO/SUSPENSÃO DO PROTESTO - REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES – ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 mantém-se a tutela de urgência concedida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007872-03.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Cautelar de Sustação de Protesto e Danos Morais, deferiu a tutela de urgência
determinando a expedição de ofício ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral do município de Alta Floresta/MT, para que este, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a sustação e/ou suspensão (caso já registrados) do título de no 102157 (protocolo 242750), levado a protesto, conforme consta da exordial
.

O agravante alega que os valores protestados se referem ao saldo remanescente da compra de um imóvel rural de 1.210,00 hectares na Gleba Mandacarú, Paranaita-MT, desmembrado de uma área menor denominada Fazenda Cachoeira do Papagaio, por R$ 6.500.000,00.

Aduz que tanto o feito proposto como a Ação de Consignação em Pagamento n. 1002149-79.2022.8.11.0007,
foram utilizados com o objetivo de obter vantagens sobre o Agravante, obrigando-o a receber em pagamento coisa diversa da convencionada, sob a constante ameaça de judicilializar o contrato e prolongar no tempo o recebimento de seus direitos, fruindo os Agravados, por todo o tempo, da coisa, dos frutos, do lucro e da propriedade, já que, como confessado, já se encontra em acordo com o Instituto Cristalino, obrigações estas previstas no próprio contrato
.

Descreve, pormenorizadamente, como ocorreu toda a negociação, buscando demonstrar a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da medida.

Pede o provimento do Recurso para afastar a sustação ou suspensão do protesto.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 126294656.

Contraminuta no Id n. 129087678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência
determinando a expedição de ofício ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral do município de Alta Floresta/MT, para que este, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a sustação e/ou suspensão (caso já registrados) do título de no 102157 (protocolo 242750), levado a protesto, conforme consta da exordial
, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso vertente, a probabilidade do direito resta estampada, uma vez que o débito, segundo se alega, é indevido, sendo que a parte requerente consignou o valor em juízo, nos autos sob n. 1002149-79.2022.8.11.0007.

Com efeito, através da leitura da notificação extrajudicial de ID 82310218, pode-se verificar que a referida notificação aos requerentes foi feita acerca da parcela de 30/01/2022, a qual se encontra consignada em juízo, conforme certidão ao ID 82495035 nos autos sob n. 1002149-79.2022.8.11.0007.

Ademais, observa-se da leitura da planilha de parcelas inadimplidas (ID 82311991) que fora aplicado juros e correção monetária nas parcelas devidas em 30/12/2021, 30/01/2022 e 28/02/2022, sendo que tal valor também se encontra consignado em Juízo, desde 01/04/2022 (ID 81322342 – autos sob n. 1002149-79.2022.8.11.0007), sendo que, em análise das certidões de protesto de ID 82312003 e 82312004, consta a data do protesto como sendo 04/04/2022, ou seja, posterior à consignação em juízo.

Outrossim, vislumbra-se que são indevidos os juros, correção monetária e a multa contratual que incidiram sob o referido valor consignado em juízo, uma vez que, diante da referida consignação, a parte requerente não estava inadimplente quanto aos valores devidos, tampouco estava constituída em mora, visto que, em 13/04/2021, notificaram previamente o requerido acerca da mora superveniente, sendo que estes quedaram-se totalmente inertes em apresentar uma solução jurídica definitiva para o caso.

Além disso, mesmo diante de tal situação, os requerentes continuaram efetuando os pagamentos mensais até 30/11/2021, momento no qual suspenderam justificadamente o pagamento das aludidas parcelas mensais, ajuizando ação de consignação em pagamento, a fim de depositarem os valores em juízo, motivo pelo qual resta descaracterizada a inadimplência destes e, consequentemente, são indevidos os juros, correção monetária e a multa contratual que incidiram sob o valor consignado em juízo.

Ainda, há evidente dano acerca do protesto do título em nome dos requerentes, perante o Cartório de Protesto, visto que tal medida enseja o impedimento de realizar compras parceladas, obter crédito na praça e atribui à parte a imagem de mal pagador, sendo que, conforme documento de ID 82311996, os requerentes comprovam a ocorrência de prejuízo, uma vez que não puderam efetuar negócio através da empresa que possuem, visto que fora constatado o apontamento de protesto em seus nomes, o que ocasionou na suspensão das tratativas comerciais.

Ademais, a decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação se, no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
(Id 125953173 - Pág. 5/6)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em que pesem os argumentos do agravante, o fato é que o agravado ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento n. 1002149-79.2022.8.11.0007 que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT onde estão depositados os valores decorrentes do título protestado e das parcelas anteriores e em que o agravante, embora tenha contestado, pediu:

“Seja Deferido a Liberação imediata dos valores depositados e, caso necessário, aceito como caução o imóvel do item “g”, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para garantia em juízo do pedido de liberação imediata”
(Id n. 82467146 - Pág. 39 dos referidos autos da Consignação em Pagamento).

Desse modo, considerando a controvérsia, mas estando a dívida garantida pelos valores depositados naqueles outros autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela que determinou a sustação/suspensão do protesto, já que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – DISCUSSÃO QUANTO AOS MÓVEIS DEIXADOS NO LOCAL PELA LOCATÁRIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS – ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(AI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julg. 15/12/2021, DJe 21/01/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022